Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-27.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711667-27.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO JR LTDA EMBARGADO: FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES D E S P A C H O Ciente da petição e documento retro. Preclusa a decisão que não conheceu do recurso, devolvam os autos à instância prima para apreciação do acordo outrora juntado. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora